Tribunal: TJPA
Processo: 0001730-52.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001730-52.2006.8.14.0040

RECORRENTE: EUDIMAR VIEIRA DOS REIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001730-52.2006.8.14.0040.

RECORRENTE: EUDIMAR VIEIRA DOS REIS.

DEFESA: KELLY APARECIDA SOARES – DEFENORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta a negativa de autoria, o reconhecimento de legítima defesa de terceiro e a ausência de elementos para manutenção da qualificadora. Postula, assim, a absolvição sumária, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a anulação da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da decisão de pronúncia; (ii) analisar se há prova inequívoca para o reconhecimento da legítima defesa de terceiro ou da negativa de autoria, de modo a justificar a absolvição sumária; e (iii) aferir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, a justificar seu afastamento desde logo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza da culpa, conforme art. 413 do CPP. No caso concreto, a materialidade está evidenciada pela certidão de óbito e os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos nos autos, que apontam o recorrente como agente ativo na dinâmica do crime.

4. A negativa de autoria apresentada pela defesa não se sustenta diante da narrativa testemunhal, a qual atribui ao recorrente conduta relevante na execução do delito, inclusive o ato de imobilização da vítima, o que possibilitou os golpes fatais desferidos por terceiro.

5. O reconhecimento da legítima defesa de terceiro exige prova inequívoca da existência de agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários. No entanto, os elementos dos autos não demonstram a presença de tais requisitos, inexistindo base segura para o acolhimento da tese absolutória nesta fase.

6. A exclusão de qualificadora só é cabível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No caso, a versão de ataque súbito e pela retaguarda da vítima justifica o envio da análise da qualificadora ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 386, VI; 413; 415, IV; CP, art. 121, § 2º, IV; art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.960.793/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025. TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0006604-44.2018.8.14.0110, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Eudimar Vieira dos Reis,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(ID 20242666, pág. 35 e 20242667).

Narra a denúncia (ID 20242663),
in verbis
:

“Consta no inquérito policial que serve de base a esta Denúncia que no dia 06 de junho do corrente ano, por volta de 03h00, quando realizava-se uma seresta, sob responsabilidade do "NEGUINHO DA SERESTA", às proximidades da "Loja Janaína", no município de Canaã dos Carajás, os ora denunciados, após ingerirem bebidas alcoólicas, passaram a discutir com SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA, que também encontrava-se embriagado. O motivo da discussão teria sido um convite para dançar feito por SEVERINO, a uma mulher, não identificada pela polícia, e que encontrava-se com os denunciados. Esta, ao rejeitar o convite, teria empurrado SEVERINO, o que o levou a revidar, aplicando-lhe um "chute". A partir disso, os denunciados passaram a agredir SEVERINO, o que cessou somente com a interferência de populares, sendo que, após, os três deixaram o local, tomando rumos opostos. Entretanto, algum tempo depois, SEVERINO voltou, dirigindo-se a um bar às proximidades do local da seresta, momento em que EUDIMAR surgiu por trás, imobilizando-o ao aplicar-lhe uma "gravata". Nesse instante surgiu JOSÉ GERALDO, que passou a desferir na vítima golpes com uma arma branca, em total de 13 (treze) perfurações, segundo as testemunhas ouvidas pela autoridade policial. Após tal ato, EUDIMAR ainda sacou um revólver, apontando-o em direção à cabeça da vítima, apertando o gatilho, que, entretanto, não efetuou disparo, possivelmente por estar sem munição, e dirigindo-se à JOSÉ GERALDO, disse: Tá bom. Vamos embora". (...)”

O
Parquet
ajuizou a referida ação penal em desfavor de JOSÉ GERALDO VIEIRA DOS REIS e EUDIMAR VIEIRA DOS REIS, entretanto, em razão de estar em local incerto e não sabido, o processo foi suspenso em face do acusado JOSÉ GERALDO DOS REIS (ID 20242665, pág. 36).

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária do recorrente, uma vez que este agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros, bem como pela insuficiência de provas acerca da autoria do crime de homicídio. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão de pronúncia por falta de fundamento acerca da qualificadora (ID 20242667, pág. 20).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20242667, pág. 37).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20242670).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo não conhecimento (ID 21815207).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚCIA

A defesa, inconformada, pugna pela reforma da decisão de pronúncia, sob os fundamentos de negativa de autoria, requerendo absolvição sumária com base no art. 386, VI, do CPP, o reconhecimento da legítima defesa de terceiro, como excludente de ilicitude, e por fim, o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de elementos concretos que a sustentem.

Insta salientar, que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado togado verificar a presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, conforme o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa etapa processual, não se exige prova robusta ou certeza plena de culpa, mas apenas elementos mínimos que permitam submeter o acusado ao julgamento do Tribunal do Júri, competente para a análise definitiva do mérito, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF).

In casu
, a materialidade restou comprovada pela Certidão de Óbito (ID 20242664, pág. 04).

Assim como, os indícios de autoria restam esclarecidos pelos depoimentos das testemunhas em juízo presentes no ID 20242665, pág. 26, transcritos abaixo, vejamos:

1ª TESTEMUNH

CÍCERO ELIAS DA SILVA (...) RESPONDEU: que o depoente encontrava-se em sua residência localizada no Cedere II, entre 2:00 e 03:00 horas da madrugada do dia 06 de junho do ano em curso foi avisado por um cidadão de nome Jacks que seu amigo e colega de trabalho de nome Severino estava brigando com os elementos que o depoente identifica nesta audiência de nome Reis e o outro de nome Zé como era conhecido na localidade José Geraldo Alves dos Reis; que Jacks informou ao depoente que Severino estava apanhando muito desses elementos e em vista disso o depoente decidiu ir até a rua do Meio naquela localidade onde encontrou Severino prostado ao solo todo perfurado e ainda consciente mas já em estado gravíssimo; (...) que em seguida o depoente o conduziu até a Clinica Santa Terezinha onde foi internado falecendo por volta das 11:00 horas desse mesmo dia; que ao lavar o corpo o depoente constatou que Severino havia sido atingido por treze facadas que o atingiu na região peitoral, abdominal e em ambos os braços; (...)

2ª TESTEMUN

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (...) RESPONDEU QUE: no dia 06 de junho do ano em curso por volta das 02:00 horas o depoente se encontrava em uma seresta juntamente com várias outras pessoas incluindo os acusados e a vítima, que realizava na rua do meio na localidade do Cedere II no município de Canaã dos Carajás-PA; que em certo momento iniciou-se uma briga envolvendo a vítima conhecida por nome Severino e os acusados tendo havido interferência de algumas pessoas ali presentes inclusive o depoente que levaram o Severino até um posto de combustível próximo onde molharam sua cabeça e tentaram tirá-lo do estado de embriaguês alcoolica em que se encontrava; que chegou ao local o outro amigo de Severino em uma mota levando-o dali com a intenção de conduzi-lo para a casa de outros amigos; que o depoente voltou a rua do Meio em companhia de sua namorada que se encontravam em um bar ingerindo cervejas quando novamente ouviu rumores de que havia novamente estabelecido uma briga entre Severino e os acusados; que depoente foi verificar de que se tratava e já constatou que Severino já havia sido ferido e descia a rua correndo tendo caído em seguida e sido acudido pelo senhor Cícero que era seu colega de trabalho enquanto os acusados corriam em sentido contrário; que o depoente afirma não ter assistido incidente em sua totalidade não podendo afirmar qual dos acusados portava a arma do crime, também não sabendo informar o motivo da briga. (...)

3ª TESTEMUNH

EDISON DA CONCEIÇÃO (...) RESPONDEU QUE: no dia 06 de junho o depoente encontrava-se do lado de fora de um bar onde se realizava uma seresta e onde havia bastante gente incluindo os dois acusados e a vítima; em determinado momento a vitima que já se encontrava em avançado estado de embriaguês alcoólica convidou uma mulher para dançar e tendo esta recusado ele passou a puxá-la recebendo como reação um empurrão que o atirou ao solo; que ao levantar-se Severino aplicou um bofetada na mulher e tendo nesse momento os acusados saído em defesa da mesma passando a brigar com Severino estabelecendo-se uma confusão generalizada envolvendo várias pessoas que se encontravam naquele local; que houve a interferência dos amigos de Severino que o retiraram do local levando-o a um posto de gasolina próximo, onde molharam sua cabeça e tentaram convence-lo a retornar a sua residência localizada a uns oito quilometros da cidade; que a festa terminou e o depoente foi a um bar próximo onde se encontrava também o ajudante de Severino de nome Divino de apelido "Pé"; que severino chegou na porta do bar e passou a chamar Divino dizendo "Pé vamo imbora" obtendo como resposta que Divino ainda iria beber mais uma; que Severino repetiu mais duas vezes momento em que teve os dois braços agarrados pelas costa por Eudimar Vieira dos Reis enquanto seu irmão José Geraldo vindo pelas frente de Severino passou a aplicar-lhe vários golpes com uma faca ou punhal de aproximadamente trinta centímetros; que após a prática do crime os acusados correram do local tendo deixado Severino prostado ao solo que no momento que Severino caiu ao chão Eudimar sacou o revólver e apontando em direção a Severino puxou várias vezes o gatilho não tendo havido entretanto nenhum disparo ou talvez não encontrasse o revolver municiado; que severino ainda levantou-se e correu caindo ao solo alguns metros de distância depois tendo sido conduzido por amigos ao hospital (...)”

Ademais, eventuais controvérsias sobre a versão dos fatos, grau de dolo, existência de legítima defesa ou qualificadoras são matérias que devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete o julgamento das infrações dolosas contra a vida.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Sustenta a defesa que o recorrente não foi o autor do crime, alegando que chegou ao local dos fatos quando a vítima já estava ferida, tentando apenas apartar uma briga.

Todavia, tal versão não encontra amparo seguro nos autos. Os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo indicam que o recorrente participou ativamente da agressão que culminou na morte de Severino Antônio da Silva, existindo relatos testemunhais coerentes que o situam no local dos fatos e o apontam como um dos responsáveis pelos golpes desferidos contra a vítima.

Ainda que existem divergências pontuais, tais discrepâncias são próprias da fase instrutória e não têm o condão de afastar, de plano, os indícios de autoria, que se mostram suficientes para sustentar a pronúncia.

Conforme reiterada jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006604-44.2018.8.14.0110 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Desse modo, a tese de negativa de autoria demanda exame aprofundado de prova — incompatível com a estreita cognição da pronúncia — devendo o feito seguir ao Tribunal do Júri, órgão natural para apreciação das circunstâncias e da versão defensiva.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO

A defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa de seu irmão, ao intervir em situação de agressão injusta perpetrada pela vítima.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, dirigida a direito próprio ou alheio.

A norma, de forma expressa, evidencia que o reconhecimento dessa excludente depende do preenchimento cumulativo de seus requisitos legais, quais sejam: (a) a existência de agressão injusta; (b) que tal agressão seja atual ou iminente; (c) que recaia sobre direito próprio ou de terceiro; e (d) que a reação se dê mediante uso moderado dos meios necessários.

Contudo, tal argumento também não se amolda aos elementos dos autos. As provas colhidas não demonstram, de forma inequívoca, que o recorrente tenha agido para repelir injusta agressão, tampouco que a vítima estivesse armada ou prestes a efetuar disparos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a legítima defesa somente pode ensejar absolvição sumária quando manifesta e incontroversa, conforme preceitua o art. 415, IV, do CPP. Não sendo evidente, como no caso em análise, a questão deve ser remetida ao julgamento do Conselho de Sentença, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NÃO PROVIMENTO. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois foi fundamentado pelas instâncias de origem que não há prova inequívoca de legítima defesa, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 6. A análise do pleito de absolvição sumária demanda incursão nas provas dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. Não tem pertinência a argumentação acerca da dosimetria penal, pois ainda não foi designada a sessão plenária do Tribunal do Júri.(...) Tese de julgamento: "1. A legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. (...) (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Desse modo, a configuração da legítima defesa exige prova clara e inequívoca da presença de todos esses elementos, não bastando a mera alegação do acusado. Ausente qualquer desses requisitos, não há falar em excludente de ilicitude, cabendo, portanto, ao Tribunal do Júri, na condição de juiz natural das infrações dolosas contra a vida, examinar a veracidade e a extensão da suposta reação defensiva.

Diante disso, a tese de excludente de ilicitude não pode ser reconhecida nesta fase processual, devendo ser submetida ao juízo soberano do Júri Popular.

DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Por fim, requer a defesa o decote da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, sob o argumento de que não há prova técnica que a demonstre.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas nesta fase quando manifestamente improcedentes ou inteiramente divorciadas do conjunto fático-probatório.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. "De acordo com a orientação desta Corte, '[a] exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)' (AgRg no RHC n. 165.814/SP, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2022.)" (AgRg no AREsp n. 2.173.224/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). (AgRg no AREsp n. 2.960.793/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No caso concreto, o conjunto de provas sugere que o crime foi praticado de forma súbita, sem possibilidade de reação da vítima, o que autoriza a submissão da qualificadora ao julgamento do Júri, instância natural para aferir sua pertinência.

Assim, inexistindo flagrante descabimento, deve a qualificadora permanecer na decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua configuração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025